Tribunal: TJPA
Processo: 0811790-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811790-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO ARAUJO DA SILVA

AUTORIDADE: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS
DO ART. 24–A, DA LEI Nº 11.340/2006, E ART. 147, DO CÓDIGO PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A prisão preventiva do paciente se encontra alicerçada em fundamentos concretos dos autos (materialidade do crime e indícios suficientes da autoria), e à luz dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, estando, portanto, demonstrada a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida;

2. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra.
ELICELI CUNHA PAES BARRETO DE ANDRADE BORGES
, em favor do nacional
DIEGO ARAUJO DA SILVA
,
contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, em suma, o seguinte:

“Cuida-se de prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em decisão de 09/07/2023, proferida pela magistrada de plantão da VARA DO PLANTÃO UNIFICADO DE ANANINDEUA, MARITUBA E BENEVIDES.

O Auto de Prisão em Flagrante nº 00305/2023.101448-6, foi lavrado em 08/07/2023 pela Autoridade Policial da DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER DEAM ANANINDEUA, ocasião em que o Paciente foi preso por supostamente ter descumprido as condições impostas em a Medida Protetiva.

A justificativa do nobre magistrado para manutenção da medida privativa de liberdade, que o paciente teria feito em favor da vítima violando a medida protetiva em favor de sua ex-companheira mãe de seus dois filhos, incidindo na conduta prevista no art. 174 código penal.

(...)

Contudo, o MM Juízo, proferiu a decisão para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, onde salientou que o fato de ter residência fixa, emprego e cuidar do filho menor que tem 7 anos não foi argumentos suficiente para o relaxamento da prisão.

conforme trecho abaixo:

(omissis)

Por outro lado, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ele não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do processo sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, art. 282, §6º), devendo prevalecer, neste instante, o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade.

(omissis)

Desde então, o Paciente encontra-se recolhido no ATUALMENTE CUSTODIADO NO CTM II\BLOCO B\TRIAGEM B, a disposição da justiça em virtude de em tese ter praticado o delito previsto no art. 147 do CPB c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Ocorre Excelências, que a pena tipificada no crime supostamente praticado pelo acusado não supera 02 (dois) anos, Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021) sendo passível de pagamento de multa, podendo ainda ser aplicada medidas cautelares diversa da prisão.

Além disso, o paciente tem residência fixa, trabalho conforme documentos anexos. (declaração de anexa) (cópia NYCOLLAS ABRÃO RODRIGUES DA SILVA 07 anos da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social anexa) e ainda possui a guarda do filho de 07 anos o NYCOLLAS ABRÃO RODRIGUES DA SILVA, que como comprova a declaração escolar e os documentos no conselho tutelar (em anexo).

Nesse sentido, destaca-se a ciência do paciente em relação a essa temática, porém o presente remédio constitucional vem para demonstrar a desnecessidade da médica cautelar extrema, ou seja, a prisão preventiva.” <sic>

Por conseguinte, alicerça o pedido na ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva e, também, pelo fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto, estando presentes os pressupostos cautelares, requer-se a concessão da medida liminar para que a Paciente possa manter-se em liberdade, até decisão de mérito deste
Habeas Corpus
.

Nesta esteira, a concessão do
WRIT
ao paciente é medida que se ajusta perfeitamente ao caso em tela, não havendo, por conseguinte, razões para futura manutenção de sua prisão sem o devido fundamento.

Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares revistas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requer-se, em favor do Paciente, a concessão da presente ordem de
HABEAS CORPUS
, uma vez que o delito imputado possui pena menor de 2 anos, nos tramites do devido processo legal pelos princípios constitucionais e, sendo pacífica a jurisprudência do STF, sedimentada nas Súmulas 718 e 719 no sentido de que não se admite a imposição do regime de cumprimento mais gravoso do que a pena aplicada permitir sem motivação idônea ou baseada na opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do crime, e, para tanto, seja comunicada a autoridade coatora nos autos do processo, nos termos do artigo 648 do Código de Processo Penal, e consequentemente o competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente como medida da mais exaltar e nobre arte de bem distribuir e aplicar a verdadeira JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos, Id. 15266895 a 15268023.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 15299977, sendo prestadas as informações, Id. 15327781, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 15374396.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal pela falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva e, também, pelos seus predicados pessoais favoráveis. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Quanto a alegada falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva, observa-se que, ao contrário do alegado, a medida constritiva se encontra suficientemente motivada, pois exarada em consonância com os ditames dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, c/c artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, além de que as circunstâncias fáticas recomendam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, sobretudo com o objetivo de proteger a integridade física e psíquica da vítima, haja vista o descumprimento das medidas protetivas antes deferida.

Veja-se dos fundamentos lançados pela autoridade coatora na decisão impugnada, Id 15266895, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“
(...).

Com efeito, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, posto que, presentes o
fumus comimissi delict
e o
periculum libertatis
. O primeiro resta configurado pelos elementos de informação que embasam a denúncia. O segundo se fundamenta na garantia da ordem pública.

Destarte, constam nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas ouvidas na fase extrajudicial.

Ainda, verificam-se sérios indícios de periculosidade do denunciado, pois no caso concreto o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas decretadas em favor da vítima desde 05/05/2023, consoante se vislumbra nos autos de Medidas Protetivas nº 0809640- 09.2023.8.14.0006, supostamente as descumpriu, ameaçando a vítima em via pública com uma arma branca (faca).

Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade em concreto do agente e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública, diante do
modus operandi
, e justificam a necessidade de manutenção da prisão.

Assim, tenho também como presente o
periculum libertatis
consistente no perigo que a concessão da liberdade ao agente representa para a ordem social – e para a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, reafirmo que em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física e psicológica da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção.

Denota-se, ainda, que sem o cárcere o acusado certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, haja vista que o acusado é ex-companheiro da ofendida. Assim, a decretação da prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o denunciado esteja em liberdade, a vítima e eventuais testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual.

Registre-se que primariedade e bons antecedentes, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Da mesma forma, não subsiste a eventual alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço.

Veja-se:

(...)

Assim, a gravidade concreta do suposto delito, a necessidade de assegurar a instrução criminal, e conferir efetiva proteção à integridade física e psicológica da vítima e às demais provas do processo – haja vista que neste tipo de crime é comum, como dito acima, o temor da vítima e das testemunhas em dizer o que sabem, estando o réu solto – dão ensejo à manutenção da custódia cautelar.

Por outro lado, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ele não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do processo sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, art. 282, §6º), devendo prevalecer, neste instante, o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade.

Isto posto, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso IIII, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO ARAÚJO DA SILVA.” <sic>

Por conseguinte, diante do descumprimento das medidas protetivas pelo paciente, entendo que deva ser mantida a prisão preventiva, isso porque, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, e havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção.

Além do mais, o comportamento do ofensor indica que não possui condições de conviver socialmente, eis que não demonstrou interesse em cumprir as medidas.

Veja-se das esclarecedoras informações, Id.
15327781
, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“
a) Trata-se de ação penal instaurada a requerimento do Ministério Público para apurar a suposta ocorrência do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24 – A, da Lei nº 11.340/06), atribuído ao paciente DIEGO ARAÚJO DA SILVA, nos autos nº 0814826-13.2023.8.14.0006.

b) No que tange à medida constritiva, temos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08.07.2023, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em Audiência de Custódia realizada no dia posterior.

c) Concluído o Inquérito Policial com o indiciamento do paciente pela Autoridade Policial, o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida por este Juízo em 20.07.2023. No mesmo ato, o Juízo reanalisou a situação prisional do paciente, sendo mantida a prisão preventiva.

d) O réu regularmente citado habilitou advogado e apresentou resposta à acusação.

e) Analisando os argumentos apresentados da peça de defesa, o Juízo não verificou a possibilidade de absolvição sumária, sendo determinado o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 17/08/2023, às 10 horas.

f) Com relação aos autos de medidas protetivas de urgência nº 0809640- 09.2023.8.14.0006 que embasa a denúncia, consta a informação que o acusado foi intimado das proibições em 05.05.2023 e o suposto descumprimento das medidas protetivas teria ocorrido em 08.07.2023.

g) As informações sobre antecedentes criminais do paciente constam da Certidão de Antecedentes Criminais e Relatório Analítico de Certidão em anexo, além das cópias dos atos judiciais acima indicados;

h) Os autos encontra-se em Secretaria, aguardando o cumprimento das diligências necessárias à realização da audiência de instrução designada.” <sic>

Diante disso, não há que se falar em falta de fundamentação e ausência de justa causa à segregação cautelar do paciente, existindo, portanto, provas indiciárias de autoria e materialidade delitiva, ressaltando-se, ainda, que a fundamentação do decreto preventivo foi o descumprimento das medidas protetivas que haviam sido impostas anteriormente.

Sobre o tema, é uníssona a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas além da pré-constituída, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas.

3. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que teria continuado a mandar mensagens intimidatórias e insistentes à vítima, recomenda-se a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública.

4. Outrossim, configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 789.658/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Noutro giro, pelos elementos convergidos ao feito, vislumbra-se que também não há como se acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório por medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Segundo inteligência do artigo 282, incisos I e II, do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação das aludidas medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação: necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso sob julgamento, a manutenção do encarceramento do paciente se faz necessária, uma vez que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública de forma segura e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a periculosidade do paciente, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Nessa esteira de considerações, em conformidade com os entendimentos alhures explicitados, não se vislumbra qualquer gravame ou constrangimento ilegal sofrido pelo paciente que possa ser reparado por meio da via mandamental.

À vista do exposto,
convergindo com o parecer ministerial, conheço do
writ
e
o denego.

É o voto.

Belém, 13/09/2023